Tribunal: TJMT
Processo: 1046599-62.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046599-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO - CPF: 047.643.951-50 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.384.738/0001-98 (RECORRIDO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046599-62.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alexandre de Sousa Araujo

Recorrido(s):

Banco Votorantim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. CONSUMIDOR QUE NAQUELE MOMENTO ERA DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU A TERCEIROS. LIGAÇÕES E MENSAGENS DIRECIONADAS AO PROPRIO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se o caso de alegação de excesso de ligações, mensagens e e-mails que caracterizariam cobrança vexatória, e por isso, deve o Autor ser indenizado pelo dano moral sofrido.

2. Em análise dos autos, vejo que o Autor era devedor da requerida, visto que formalizou contrato de financiamento de veículo e havia quitado apenas a primeira parcela, estando inadimplente desde 09/01/2021. Em sede de impugnação a contestação traz a informação de que adimpliu o financiamento em 25/04/2022, pelo valor de R$ 15.639,15. A ação foi ajuizada em novembro/2021.

3. Ainda que o Autor esteja genuinamente incomodado com as referidas cobranças, tem-se que a atitude do reclamado decorreu da própria conduta do Reclamante que estava inadimplente com a obrigação. É direito do credor cobrar os inadimplentes, agindo em exercício regular de direito.

4. No ordenamento jurídico é vedado a parte se beneficiar de sua própria torpeza, isto é, o reclamante sabendo-se devedor alega constrangimento por ser cobrado pela sua inadimplência.

5. Para se caracterizar a cobrança vexatória prevista no artigo 42 do CDC, é necessário que o consumidor comprove, que o reclamado ultrapassou o contato particular, isto é, via telefone, mensagens ou e-mails, e passou a cobra-lo perante terceiros, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Conjecturas sobre a existência do fato não é suficiente para prová-lo.

6. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

7. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022